Tribunal: STF
Processo: RHC 262301
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por André Ribeiro Marinho, Renato de Almeida Capello e Marcelo Klinke Severo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 7.8.2025 a 13.8.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 990.098/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas (e-doc. 77).



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem os autos eletrônicos ter o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG condenado, em 8.9.2020, o recorrente Marcelo Klinke Severo às penas de cento e quarenta e seis anos, seis meses e vinte e um dia de reclusão, em regime inicial fechado, quatro anos e três meses de detenção e pagamento de oitocentos e noventa e dois dias-multa; o recorrente André Ribeiro Marinho às penas de cento e quarenta e sete anos e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, quatro anos e sete meses de detenção e pagamento de oitocentos e quatorze dias-multa; e o recorrente Renato de Almeida Capello às penas de cento e quarenta e sete anos e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, quatro anos e sete meses de detenção e pagamento de oitocentos e quatorze dias-multa (e-doc. 10), todos pela prática dos crimes previstos nos seguintes dispositivos:



    “acusação um: artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013; acusação sete: artigo 148, § 2º, do Código por três vezes, praticados contra as vítimas Kevin Daniel Bernardes Paula, Clauber Leandro Reis de Amaral e Thales Beirigo de Rezende, em concurso formal, primeira parte; acusação oito: artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, 
por uma vez, praticado contra a vítima Taís Teixeira de Oliveira e artigo 157, § 3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por quatro vezes, praticados contra as vítimas Moisés Francisco Gomes dos Santos, Tamires Mendes da Fonseca, Lauanda Cristina Trindade da Silva e Tainara, em concurso formal, primeira parte; acusação nove: artigo 157, § 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, praticado contra a vítima Sílvio Antônio Marques Júnior; acusação dez: artigo 157, § 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por oito vezes, praticados contra os Policiais Militares Márcio Henrique Rezende, Paulo César Silva Feliciano, Wellington Nei Fortunado Campos, Claudinei Fernandes da Silva, Rafael Nunes Oliveira, Marcelo Martins Batista, Guilherme da Silva Kappel e Alan Kieber Rodrigues, em concurso formal, primeira parte; acusação onze: artigo 157, § 3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes praticados contra os Policiais Militares Fábio Cardoso de Oliveira e Roberto Mauro Alves de Almeida, em concurso formal, primeira parte; acusação treze: 
artigo 157, § 3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, praticados contra as vítimas Cicero Fernandes do Santos e Sebastião, em concurso formal, primeira parte; acusação quatorze: artigo 157, § 3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por quatro vezes praticados contra os Policiais Militares Lupércio Peres Dalvas, Ulisses Afonso de Oliveira, Roberto Mauro Alves de Almeida e Wellington Itamar de Oliveira, em concurso formal, primeira parte; acusação quinze: artigo 257 c/c artigo 258, ambos do Código Penal, por duas vezes resultando na morte das vítimas Taís Teixeira de Oliveira e Lauriston Cobo Gomide Júnior, em concurso formal, primeira parte; acusação dezesseis: artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, praticado contra a Câmara dos Vereadores; acusação dezessete: artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, praticado contra o Batalhão do Corpo de Bombeiros; acusações dezoito a quarenta e três: artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, por várias vezes, praticados contra as câmeras de sistema de vigilância ‘Olho Vivo’ da PMMG, em concurso formal, primeira parte; acusação quarenta e quatro: artigo 157, § 2º-A, I do Código Penal, praticado contra a concessionária Triunfo; acusação quarenta e cinco: artigo 148, ‘caput’, do Código por quatro vezes, praticados contra as vítimas Izaías Simões dos Santos Lima, Mayanara Gabrielly de Oliveira, Claudeci Vitor da Rosa e Sirlene de Fátima Rosa, e, duas vezes, o artigo 148, § 1º, IV do Código Penal, praticados contra os menores de idade Vinícius Alexandre Santos Rosa e Luiz Felipe Oliveira Lima, em concurso formal, primeira parte; acusação quarenta e seis: artigo 157, § 2º-A, I do Código Penal, praticado contra o proprietário do caminhão e as vítimas Alexsandro Bezerra Ventura e Luciano Ventura dos Santos; acusações quarenta e sete a cinquenta e seis: artigo 180, caput, do Código Penal, por 10 vezes, dos veículos automotores Captiva, Audi, Jeep Cherokee, Pajero, ano 2012, Pajeiro, ano 2013, 
S-10, Corrola, Fielder, Hillux, ano 2014, Tucson, em concurso formal, primeira parte; acusações cinquenta e sete a sessenta: artigo 311, ‘caput’, por quatro vezes, em concurso formal, primeira parte, bem como para ABSOLVÊ-LOS da acusação dois: artigo 16, caput, da Lei 10.826/03; acusação três: artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.826/03; acusação quatro: artigo 14, caput, da Lei 10.826/03; acusação cinco: artigo 15, da Lei 10.826/03; acusação seis: artigo 251, § 2º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal e acusação doze, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal” (fls. 82-84, e-doc. 10). 



    3. Em 16.5.2023, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1.0701.19.014037-9/001, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento aos recursos interpostos pelos recorrentes e outros corréus, em decisão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO, LATROCÍNIOS CONSUMADO E TENTADO, SUBTRAÇÃO, OCULTAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE MATERIAL DE SALVAMENTO, CRIME DE PERIGO 
COMUM QUALIFICADO, DANO QUALIFICADO, ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRELIMINARES ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – EXORDIAL QUE ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRLIMINAR REJEITADA. Se a denúncia descreve o delito, com todas as suas circunstâncias, e permite aos acusados a compreensão dos fatos que lhes foram imputados, não há falar-se em inépcia, 
porque preservado o direito à ampla defesa. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – VÍCIO NAO VERIFICADO. PREFACIAL REJEITADA. Considerando que foi atribuída à 1ª Vara Criminal de Uberaba/MG a competência provisória para processar o feito, e tendo em vista a ausência de prejuízo, tem-se por inconteste a legalidade dos atos praticados, visto que qualquer nulidade somente seria arguível caso comprovado efetivo prejuízo a que a Defesa não deu causa, conforme art. 563 do CPP. ARGUIÇAO DE NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. Tratando-se de matéria reservada ao poder discricionário do Magistrado, quando da observância do preceito norteador da busca da verdade real, a não realização de diligências não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa. ALEGAÇAO DE ILEGALIDADE DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA – NULIDADE NÃO VERIFICADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. PREFACIAL REJEITADA. Não há que se falar em nulidade em razão de o interrogatório ter ocorrido por videoconferência, já que tal medida foi devidamente justificada em decorrência da deflagração da pandemia da Covid-19, assim como não restou evidenciado qualquer prejuízo ao réu, 
que teve garantido a ampla defesa e o contraditório. ARGUIÇÃO 
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS – NÃO OCORRÊNCIA-DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. PRELIMINAR REJEITADA. A eventual objetividade das decisões judiciais não pode ser confundida com carência de fundamentação, mesmo porque, como é cediço, a prolixidade também não é sinônimo de decisão fundamentada. Sendo assim, se o decisório se encontra devidamente motivado, adequando-se aos ditames do ad. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não há falar-se em nulidade da Sentença Penal condenatória por ausência de apreciação de teses defensivas ou carência de fundamentação. MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇAO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CABIMENTO – COAUTORIA COMPROVADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 01. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de organização criminosa, sequestro e cárcere privado, latrocínio, dano qualificado, receptação e inutilização de material de salvamento, imperiosa a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição. 02. Restando verificada a existência de coautoria na prática dos delitos, responderão os agentes pelo crime de maneira equivalente, já que todo autor contribui para a infração penal, seja exercendo papel de vigia, dando fuga aos comparsas, atuando de maneira indireta (mediata) ou, ainda, portando-se ao lado de outros agentes para conferir ao grupo superioridade numérica sobre as vítimas. 03-Afigura-se improcedente o pedido de aplicação da ’consunção’ ou de reconhecimento de crime único quando a prova dos autos demonstra que o agente praticou os delitos com desígnios autônomos, sobretudo quando os delitos ‘menos graves’ não forem meios necessários (ou fases de preparação) para a execução dos crimes mais severamente apenados” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    4. Em 20.3.2025, apontando-se como autoridade coatora a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, impetrou-se, em favor dos recorrentes, o Habeas Corpus n. 990.098/MG no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva e considerar a continuidade delitiva para todas as imputações de latrocínio atribuídas aos recorrentes (e-doc. 3).



    5. Em 30.4.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 990.098/MG 
(e-doc. 37) e, em 23.5.2025, rejeitou os embargos de declaração opostos 
(e-doc. 55).



    Em 14.8.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 990.098/MG interposto, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTINUIDADE DELITIVA E PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o não conhecimento de habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de roubo majorado e a revogação da prisão preventiva dos agravantes.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se os crimes de roubo cometidos preenchem os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, conforme o art. 71 do Código Penal. 



    3. A segunda questão em discussão é a legalidade da prisão preventiva dos agravantes, considerando a fundamentação apresentada para a garantia da ordem pública.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A continuidade delitiva foi afastada pelo Tribunal de origem devido à inexistência de unidade de desígnios entre as condutas, sendo os crimes cometidos em contextos distintos e com vítimas diversas. 



    5. A revisão da conclusão sobre a continuidade delitiva demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 



    6. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade concreta dos agravantes, evidenciada pelo modus operandi e pela participação em organização criminosa, justificando a necessidade de garantia da ordem pública.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo improvido” (fl. 1, e-doc. 77).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes alegam que “as acusações relativas ao delito de latrocínio possuem como único objeto o montante subtraído da Agência Bancária do Banco do Brasil, não havendo outro patrimônio subtraído pelos Recorrentes para que restasse configurada a multiplicidade de violações à propriedade de bens de outras vítimas – requisito essencial para a não configuração do crime continuado (Acusações 9 a 14)” (fl. 7, e-doc. 84).



    Sustentam que, “em conformidade com a doutrina vigente e a disposição normativa em tela, configura-se o crime continuado no presente caso, tendo em vista que os requisitos exigidos pelo art. 71 do Código Penal se encontram devidamente cumpridos, tanto no que concerne os atributos objetivos e subjetivos trazidos pelo mencionado diploma legal” (fl. 8, e-doc. 84).



    Afirmam que em “nenhuma das decisões sequer [se] mencion[aram] elementos relativos ao caso concreto, valendo-se ambos os entes jurisdicionados de afirmações genéricas, abstratas e menções a julgados referentes à matéria em análise – aplicáveis a qualquer caso similar ao presente –, violando-se o art. 93, inc. IX da Constituição Federal c/c art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 84).



    Ressaltam ser “inconcebível a manutenção de uma prisão preventiva com base em meras conjecturas como, no presente caso, a suposta periculosidade dos Recorrentes ou o entendimento jurisprudencial do Tribunal de origem – sendo sempre necessária a efetiva demonstração, com base em elementos concretos relativos ao caso, no teor da fundamentação empregada que a liberdade dos agentes impõe risco à ordem pública” (fl. 11, e-doc. 84).



    Argumentam ser “imperativo que seja reconhecida a ilegalidade relativa à inobservância do princípio do non reformatio in pejus qualitativo e da não surpresa pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o acórdão aqui impugnado, em sede de recurso exclusivo da defesa, adicionou elementos argumentativos não trazidos pelo então ato coator ou pela sentença condenatória – agravando a situação fático-jurídica dos Recorrentes de forma ilícita” (fl. 13, 
e-doc. 84).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante todo o exposto, requer, no mérito, após intimação do Ministério Público Federal e expedido ofício à autoridade coatora requisitando informações, o provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para que:



    a.1) seja reconhecida a ilegalidade da prisão em razão da submissão dos Recorrentes à custódia preventiva, mantida de maneira inidônea pelo Superior Tribunal de Justiça – em clara violação ao princípio do non reformatio in pejus qualitativo –, bem como pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o juízo originário ante a ausência absoluta de fundamentação na sentença e no acórdão condenatório quando da manutenção da prisão preventiva, ferindo o art. 93, inc. IX da Constituição Federal c/c art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal; 



    a.2) seja reconhecido o crime continuado, previsto no 
art. 71 do Código Penal, para as todas as imputações de latrocínio atribuídas aos Recorrentes, tendo em vista que, além de possuírem o mesmo objeto (montante subtraído de Agência Bancária do Banco do Brasil) e desígnio subjetivo, são delitos de mesma espécie, cometidos no mesmo local e em lapso temporal semelhante” (fls. 13-14, e-doc. 84).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o desprovimento (e-doc. 98).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    8. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG concluiu pela necessidade de manutenção da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta das condutas:



    “Quanto a segregação cautelar, necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública, bem como, assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas perpetradas pelo réu e, sobretudo, em razão da periculosidade demonstrada pelo acusado ante a personalidade voltada nitidamente para a delinquência, tendo a prática de crimes como modo e meio de vida. 



    Tais constatações tornam-se até mesmo inoperante as demais medidas cautelares diversas da prisão, desta forma, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade” (fl. 747, e-doc. 10).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 
n. 990.098/MG, afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva dos recorrentes ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Por outro lado, a teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    No caso em exame, a prisão cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta dos agentes. Segundo consta, os agravantes teriam realizado um cerco em uma agência do Banco do Brasil e explodido os cofres do referido local. Infere-se, ainda, que ‘logo após consumarem seus intentos, os agentes embarcaram em veículos com o dinheiro subtraído, fizeram algumas vítimas de reféns e empreenderam fuga, sendo certo que, durante o percurso, trocaram diversos tiros com os Policiais Miliares.’ e que ‘foi apurado no bojo das investigações que os denunciados fazem parte de uma organização criminosa que atua na região de Campinas/SP.’ (...)



    Esta Corte Superior possui entendimento consolidado acerca da manutenção da custódia preventiva diante da periculosidade dos acusados, evidenciada pela fuga no momento da abordagem, demonstrando total desinteresse na aplicação da lei penal. (...)



    Dessa forma, não vislumbro constrangimento ilegal a possibilitar a concessão da ordem nesta instância.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo” (fls. 5-10, 
e-doc. 78).



    9. Embora a fundamentação utilizada na sentença condenatória para manter a prisão preventiva dos recorrentes seja sucinta, é suficiente para atender ao determinado no § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que, “ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa” (HC n. 177.003-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Ressalte-se que a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (HC n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010). 



    10. Na espécie em exame, a prisão preventiva dos recorrentes foi mantida, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela “gravidade concreta das condutas perpetradas pelo réu e, sobretudo, em razão da periculosidade demonstrada pelo acusado”. A periculosidade dos recorrentes foi realçada também pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou que “os agravantes teriam realizado um cerco em uma agência do Banco do Brasil e explodido os cofres do referido local. Infere-se, ainda, que ‘logo após consumarem seus intentos, os agentes embarcaram em veículos com o dinheiro subtraído, fizeram algumas vítimas de reféns e empreenderam fuga, sendo certo que, durante o percurso, trocaram diversos tiros com os Policiais Miliares’ e que ‘foi apurado no bojo das investigações que os denunciados fazem parte de uma organização criminosa que atua na região de Campinas/SP”.



    11. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade dos recorrentes contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para a imposição da prisão preventiva, comprovada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. (...)



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no 
art. 319 do mesmo Diploma Processual. 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.598-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.2.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 210.700-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 213.289-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de roubo majorado e associação criminosa. Manutenção da prisão preventiva. Fundamentação idônea. Periculosidade do agente evidenciada pela gravidade da conduta e pelo modus operandi. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva, afastando-se a aplicação de cautelares alternativas. Inovação de fundamentos no acórdão de segundo grau. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 203.289-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    12. Em relação ao pleito de reconhecimento de continuidade delitiva, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 990.098/MG, a Quinta Turma assentou que “os delitos foram cometidos em ações distintas e desígnios autônomos, [assim,] descabe falar em continuidade delitiva” (fl. 3, e-doc. 78). Confiram-se trechos extraídos do voto condutor:



    “Inicialmente, no tocante ao art. 71 do CP, a Corte de origem manteve o concurso material pelos seguintes fundamentos:



    ‘Considerando que os delitos foram cometidos em ações particularmente distintas, sendo cada uma detentora de características peculiares e desígnios autônomos, o Magistrado primevo somou as penas aplicadas, nos termos do ad. 69 do Código Penal, perfazendo, assim, o total de cento e quarenta e seis (146) anos, seis (06) meses e vinte e um (21) dias de reclusão; quatro (04) anos e três (03) meses de detenção, mais pagamento de oitocentos e noventa e dois (892) dias- multa, à razão de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.’



    Com efeito, os delitos foram cometidos em ações distintas e desígnios autônomos, descabe falar em continuidade delitiva. (...)



    A continuidade delitiva não foi reconhecida, pois os delitos foram praticados com desígnios autônomos, não havendo ilegalidade nos fundamentos das instâncias originárias. Ademais, a análise dos elementos objetivos e subjetivos para a configuração da continuidade delitiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via do habeas corpus.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a revisão dessa conclusão implicaria reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que exige prova 
pré-constituída.



    O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, que exige a comprovação da unidade de desígnios para o reconhecimento da continuidade delitiva’ (AgRg no HC n. 887.756/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe ;12/4/2024 AgRg no HC n. 872.336/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe .14/2/2024)” (fls. 3-4, e-doc. 78).



    13. Para rever a orientação das instâncias ordinárias quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, afastando as premissas fixadas da existência de desígnios autônomos, seria necessário reexame de fatos e provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA PARA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 246.858-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A análise quanto ao alegado reconhecimento do crime continuado demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus. 



    II - Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 244.715-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora